Tribunal: STF
Processo: ARE 1448788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 6º, caput; 149, caput; 195, caput e § 5º; e 201, caput e § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o período base de cálculo (PBC) do benefício de aposentadoria percebido pela parte autora corresponde a 08/1994 e 02/2013(evento 1, CCON7). Somente foram acostadas algumas fichas financeiras de tal período (1997 a 1999 e de 2008 a 06/2009 - evento 10, OUT3 e evento 10, OUT4), comprovando o pagamento do auxílio-alimentação em ticket. Observo que a integralidade das fichas financeiras deverão ser acostadas aos autos, na fase de cumprimento do julgado, sob pena de haver inclusão no BPC apenas dos valores efetivamente demonstrados. Dessa forma, restou comprovado que a parte autora recebia habitualmente auxílio-alimentação em ticket durante os meses que compuseram o período básico de cálculo do seu benefício de aposentadoria. Portanto, tais valores devem integrar o salário de contribuição, nos termos do artigo 28 da Lei n. 8.212/1991. Por conseguinte, o recurso interposto pela parte autora merece provimento para condenar o INSS a:.



    a) revisar o cálculo da RMI do NB 183071963-4, aposentadoria por tempo de contribuição, retificando os salários-de-contribuição relativos às competências em que houve pagamento de auxílio-alimentação em pecúnia, somando tais valores aos salários-de-contribuição, limitado em cada competência ao teto do salário-de-contribuição;



    b) pagar à parte autora a quantia apurada a título de diferenças vencidas desde a DIB do benefício, até a competência anterior a da implantação da nova renda.



    Cálculo no juízo de origem.



    Tratando-se de benefício previdenciário, sobre as parcelas vencidas incidirá atualização monetária, a partir de 09/2006, pelo INPC (artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 11.430/06, precedida pela MP nº 316, de 11/08/2006, e artigo 31, da Lei nº 10.741/03), enquanto os juros moratórios, que se computam a partir da citação, devem observar o regramento da remuneração oficial da caderneta de poupança, com incidência uma única vez (ou seja, sem capitalização).



    A partir da EC 113, de 08/12/2021, a atualização monetária e os juros ficam substituídos pela incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice de taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Ficam prequestionados os dispositivos constitucionais versados no recurso interposto, para fins do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Quanto ao prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, esclareço que, nos termos da Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Assim, não há razão para o prequestionamento de regras infraconstitucionais.



    Sem a condenação ao pagamento das custas e honorários de advogado, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.



    3. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente